Tribunal: TJSP
Processo: 2201870-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Cooperativa. Compromisso de participação em programa habitacional. Resolução. Cumprimento de sentença. Liquidação extrajudicial da cooperativa-executada. Determinação de suspensão da execução no aguardo da conclusão da liquidação. Descabimento. Prazo de suspensão das ações e execuções, nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/1971, de no máximo dois anos (um ano prorrogável por mais um).

Ementa:
Cooperativa. Compromisso de participação em programa habitacional. Resolução. Cumprimento de sentença. Liquidação extrajudicial da cooperativa-executada. Determinação de suspensão da execução no aguardo da conclusão da liquidação. Descabimento. Prazo de suspensão das ações e execuções, nos termos do art. 76 da Lei no 5.764/1971, de no máximo dois anos (um ano prorrogável por mais um). Prosseguimento da execução que se mostra de rigor. Decisão de Primeiro Grau, que manteve a suspensão sem examinar os fundamentos apresentados pela exequente em tal sentido, reformada. Agravo de instrumento da exequente provido.